Tribunal: TJMT
Processo: 0007605-86.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007605-86.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.009.529/0001-18 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA –
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO
- REJEIÇÃO- SENTENÇA NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO-PREVISÃO EXPRESSA NO § 1o DO ARTIGO 28, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 –
MÉRITO
- JUROS COMPENSATÓRIOS- INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER EXPLORAÇÃO ECONÔMICA NA ÁREA – PERCENTUAL DE JUROS- REDUÇÃO PARA 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A PELO STF NA ADI N. 2332- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do disposto no § 1o do artigo 28 do Decreto-Lei n. 3.365/41 somente se sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença que fixar a indenização em quantia superior ao dobro da oferecida pela Fazenda Pública.

De acordo com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça os juros compensatórios são devidos independentemente da comprovação de haver exploração econômica na área.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI no 2332, fixou o percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano, reconhecendo a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei no 3.365/41, motivo pelo qual a sentença recorrida merece reparos neste ponto para adequar ao julgado da Suprema Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de desapropriação indireta proposta pela empresa Agropecuária Mirante do Pary.

O Apelante, preliminarmente, alega a necessidade de submissão da sentença recorrida ao reexame necessário, tendo em vista a previsão inserta no art. 496 do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que para ter direito aos juros compensatórios a parte deveria comprovar a viabilidade econômica do imóvel, uma vez que não há que se falar em expectativa de renda para ser compensada.

Assevera que os juros compensatórios somente são devidos quando ficar demonstrado nos autos a perda de renda, o que não ocorreu na situação em análise ante o fato de que o proprietário não foi privado de obter renda do imóvel.

Aduz que os juros compensatórios, caso mantido, devem ser fixados de acordo com o disposto no art. 15-A do Decreto –Lei n. 3.364/41, conforme decidiu o STF no julgamento da ADI 2332.

Requer, ao final, o provimento do recurso.

O Apelado em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR (NECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA).

O Apelante aduz, preliminarmente, a necessidade de submissão da sentença recorrida ao reexame necessário a teor do disposto no artigo 496 do Código de Processo Civil.

Pois bem, referida preliminar não merece guarida.

Com efeito, o artigo 28, § o do Decreto-Lei n. 3365, o qual dispõe acerca das desapropriações públicas, expressamente prevê que somente se sujeita a remessa necessária a sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro oferecida, o que não se aplica a situação dos autos.

Isso porque o Estado ofereceu o valor de R$3.360.908,88 (três milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e oito reais e oitenta e oito centavos) e a importância fixada pelo magistrado foi de R$ 3.885.155,83 (três milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Desse modo, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar ventilada.

VOTO- MÉRITO

Ressai dos autos que Agropecuária Mirante do Pary ajuizou ação de desapropriação indireta em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que o Estado, por meio da Secretaria Extraordinária do Mundo FIFA 2014, publicou o Decreto Expropriatório n. 781, declarando de utilidade pública 3 (três) áreas de sua propriedade, as quais foram retiradas de seu patrimônio, porém, o requerido não efetuou a devida indenização, motivo pelo qual ajuizou a medida judicial.

Após oportunizar o contraditório e a produção de prova pericial, o magistrado singular julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento da importância de R$ 3.885.155,83 (três milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), acrescido de juros compensatórios no patamar de 12% (doze por cento) ano e juros de mora a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetivado. A correção monetária a partir do laudo de avaliação do bem.

Pois bem, o valor da indenização, apurado em perícia judicial, não foi objeto de irresignação da parte, cabendo apenas analisar a questão afeta a incidência dos juros compensatórios e qual o percentual a ser aplicado.

Conforme remansosa jurisprudência os juros compensatórios são devidos na desapropriação indireta desde o apossamento irregular do bem, independentemente de haver ou não exploração econômica sobre o imóvel, pois ele se destina a compensar a perda derivada do capital que deveria ter sido pago quando do desapossamento e não o fora.

A propósito, o tema em debate já foi objeto de recurso representativo de controvérsia, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. 284/STF. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMÓVEL IMPRODUTIVO. INCIDÊNCIA. TERMO A QUO E PERCENTUAL. SÚMULA 618/STF.

(...)

2.
A incidência de juros compensatórios na desapropriação de imóvel improdutivo
.

2.1.
A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel "ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista
" (EREsp 453.823/MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/ acórdão Min.Castro Meira, DJU de 17.05.04). Precedentes: REsp 675.401/RO, Rel.Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10.09.09; REsp 984.965/CE, Rel.Min. Eliana Calmon, DJe de 04.08.09; REsp 1.099.264/PA, Rel. Min.Francisco Falcão, DJe de 19.08.09; REsp 1.034.014/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 26.06.08; REsp 1.090.221/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 29.09.09; REsp 1.066.839/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 31.08.09.

(...)

5. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução no 8/STJ.
(REsp 1116364/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 10/09/2010) (Grifei)

Assim, são devidos os juros compensatórios conforme consignou o magistrado de primeira instância.

No que tange ao percentual dos juros compensatórios, fixados na sentença em 12% (doze por cento) ano, comportam redução ao percentual de 6% (seis por cento) a ano.

A esse respeito o art. 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41, dispõe:

Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até
seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse
, vedado o cálculo de juros compostos.
(Grifei)

Importa consignar que até pouco tempo, de acordo com a Súmula 408 do STJ e 608 do STF, os juros compensatórios estavam sendo fixados em 12% (doze por cento) ao ano, no entanto o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 2332, acolheu a tese de constitucionalidade do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41.

Vejamos:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. (...) 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i)
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Desse modo, afigura-se imperativa a incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ano em razão de determinação legal do Decreto-Lei n. 3.365/41, motivo qual devem ser reduzidos a este patamar.

Por fim, convém registrar que este feito anteriormente já esteve em mesa de julgamento, oportunidade em que, após exposição de meu posicionamento, a eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip solicitou vista para melhor examinar a questão.

Na continuidade de julgamento em 2/3/2021 a douta vogal solicitou o sobrestamento do feito até que se aguardasse definição do Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência dos juros compensatórios e o percentual deste nas ações de desapropriação, o que foi acolhido por unanimidade.

Após, a Apelada Agropecuária Mirante do Pary Limitada se manifestou nos autos (ID n. 84969484) manifestando expressamente concordância com o percentual dos juros compensatórios no patamar de 6% (seis por cento) conforme alhures consignado, pugnando pelo prosseguimento do julgamento.

O Apelante, instado a se manifestar, deixou decorrer o prazo
in albis
.

Ante o explanado, havendo concordância expressa do Apelado a respeito da redução dos juros compensatórios nos termos da fundamentação acima, inexiste óbice ao prosseguimento do julgamento do feito.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para reduzir o percentual dos juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano, permanecendo a sentença inalterada nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022